Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-62.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação – Declaratória – Prestação de Serviços – Telefonia – Sentença de Procedência – - Insurgência da ré – Provas produzidas pela parte autora são suficientes para indicar que os serviços foram prestados de forma insatisfatória, motivo pelo qual a cobrança efetivada pela ré não poderia mesmo ser chancelada pelo Judiciário como válidos - Sentença Mantida - Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002194-62.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado TOYO JOYA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-62.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 22035 IM
2
Voto no 22035
Apelação no 1002194-62.2019.8.26.0495
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Toyo Joya Materiais para Construção Ltda.
Comarca: Registro
Juíza: Barbara Donadio Antunes Chinen
Apelação Declaratória Prestação de Serviços Telefonia
Sentença de Procedência
- Insurgência da ré
Provas
produzidas pela parte autora são suficientes para indicar que os
serviços foram prestados de forma insatisfatória, motivo pelo
qual a cobrança efetivada pela ré não poderia mesmo ser
chancelada pelo Judiciário como válidos - Sentença Mantida -
Apelo Desprovido.
Toyo Joya Materiais Para Construção Ltda ajuizou ação declaratória
de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito em face de Telefonica Brasil S/A,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 5530/5535 (relatório adotado), para resolver o
contrato celebrado entre as partes, por inadimplemento da requerida, a partir de janeiro
de 2018; Declarar como devido pela autora à requerida o valor de R$4735,84 (não
impugnado), devendo a requerida encaminhar, em 10 dias, boleto para pagamento pela
demandante; Declarar inexigíveis as cobranças que decorram do contrato ora resolvido;
Fixar multa de R$30.000,00 para o caso de nova cobrança encaminhada e de
R$50.000,00 para o caso de inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Condenou, ainda a requerida pagará as custas e despesas processuais e os honorários do
patrono da autora, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apela a ré (fls. 5537/5549). Aduz em apertada síntese que diferente do
consignado na r. sentença ora atacada, a recorrente não praticou nenhum ato ilícito,
considerando que a todas as cobranças foram realizados em observância aos contratos
realizados entre as partes. Esclarece que conforme faz prova a documentação trazida aos
autos pela própria recorrida, os descontos eram concedidos mensalmente em fatura com
base nos contratos realizados pela parte autora; Que em relação a alegação de que os
descontos concedidos pela recorrente eram alterados de “forma unilateral”, cumpre
informar que a recorrida omitiu em sua inicial que por diversas vezes solicitou a
suspensão de algumas linhas telefônicas, o que ocasionou a concessão de desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-62.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 22035 IM
3
proporcional aos dias em que as linhas estiveram ativas no mês de referência; Que a
recorrida não comprovou que lhe foi oferecido qualquer desconto na quantia de
R$80,00, e o contrato apresentado pela própria recorrida prevê a concessão de desconto
no valor de R$30,00, para apenas 45 linhas e não para 130 linhas, conforme narrado na
inicial, totalizando desconto mensal de R$1.350,00, valor este muito afastado do
absurdo valor indicado pela recorrida e acatado de forma errônea pela r. sentença. Deste
modo, resta claro que a recorrida estava ciente dos serviços que estava contratando, dos
valores a serem pagos e dos benefícios da contratação. Aduz a legalidade da cobrança,
assim como a licitude da cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato.
Discorre, quanto a inaplicabilidade da relação de consumo ao caso. Pede a reforma da
sentença.
O recurso foi contrariado (fls. 5554/557), rebatendo a apelada
articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Em relação a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor à
espécie, filio-me à corrente de sua aplicabilidade, pois o fato de ser a autora pessoa
jurídica não afasta a aplicação desse diploma, pois a atividade desenvolvida pela
apelada não tem relação direta com o serviço fornecido pela apelante. No caso
concreto, o serviço de telefonia não pode ser considerado propriamente insumo para o
desenvolvimento da atividade da requerente, razão pela qual deve ser considerada como
destinatária final do serviço.
Nesse sentido andou bem o Juízo de primeiro grau ao decidir que “o
fato da autora usar o serviço de telefonia em sua atividade remunerada não a
desqualifica como destinatária final. A uma porque toda atividade lucrativa requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-62.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 22035 IM
4
serviço em alguma etapa. A duas porque o próprio CDC classifica a pessoa jurídica
também como consumidor. A três porque a autora vende materiais de construção,
atividade que não se relaciona com o serviço de telefonia”.
A jurisprudência colacionada pelo magistrado em sua decisão bem
fundamenta a questão.
No mais, observo que as partes já litigaram em ação autônoma
semelhante sob no 1000095-22.2019.8.26.0495, onde restou reconhecida a falha na
prestação de serviços pela empresa ré.
No caso em apreço, a respeitável sentença se afigura irretocável e deve
subsistir por seus próprios e escorreitos fundamentos a seguir descritos:
E sendo de consumo a relação entre a autora e a TELEFONICA, aplicam-
se as regras da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva.
O artigo 6o., inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
Art.6o. São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;
A autora provou, pelos documentos de fls.44/48, a contratação de linhas
telefônicas junto à requerida.
Provou, pelos documentos de fls.49 e 500 que, antes de outubro de 2016,
as contas giravam em torno de R$6000,00.
Provou que, em outubro e novembro de 2016, as contas tiveram valores de
R$2967,74 (fls.973) e R$1832,24 (fls.1314).
Já nos meses de dezembro e seguintes, as faturas tiveram valores de:
- 12/2016 - R$9495,65 (fls.1623);
- 03/2017 - R$2579,33 (fls.2050);
- 04/2017 - R$2001,34 (fls.2361);
- 05/2017 - R$1999,91 (fls.2684);
- 06/2017 - R$1891,81 (fls.3001);
- 07/2017 - R$2357,83 (fls.3002);
- 07/2017 - R$8422,30 (fls.3003);
- 08/2017 - R$3069,68 (fls.3302);
- 08/2017 - R$8590,31 (fls.3303);
- 09/2017 - R$10780,18 (fls.3622);
- 10/2017 - R$9741,28 (fls.3927);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-62.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 22035 IM
5
- 11/2017 - R$10274,98 (fls.4240);
- 12/2017 - R$8564,17 (fls.4543);
- 01/2018 - R$379,56 (fls.4788);
- 01/2018 - R$1150,20 (fls.4789).
A conta de fevereiro de 2018, não teve valor (fls.5008).
Em abril e maio de 2018, a requerida encaminhou faturas com valores:
- 04/2018 - R$2274,85 (fls.5223);
- 05/2018 - R$582,03 (fls.5416).
As faturas trazidas aos autos corroboram a versão da autora, ou seja, de
que o plano contratado em outubro de 2016 era mais vantajoso, tanto que as contas
de outubro e novembro de 2016 foram reduzidas pela metade.
Ocorre que, a partir de dezembro de 2016, as contas passaram a variar
muito, sendo que, em alguns meses, chegavam a R$10.000,00 e, em outros, não
chegavam a R$2000,00.
O fato da conta de fevereiro de 2018 ter valor zero confirma que a autora
solicitou o cancelamento da conta em janeiro daquele ano. E não se justificava
nenhuma cobrança posterior a janeiro.
Aplicando-se a inversão do ônus da prova, cabia à requerida trazer aos
autos prova de que o serviço era regularmente prestado e de que a demandante o
utilizava, sendo justificável a cobrança.
Neste sentido:
Ação de indenização por danos morais. Falha da prestação de serviço de
telefonia. Identificação de chamadas. Requerida que não providenciou o
cancelamento do serviço que continuou sendo cobrado da consumidora.
Regularidade do serviço não demonstrada pela ré. Dano moral verificado.
Ausência de cerceamento de defesa. Restituição dos valores deforma simples,
ante a inexistência de má-fé. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o
apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1077358-88.2018.8.26.0100; Relator
(a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de
Registro: 17/04/2019).
Mas a demandada não trouxe aos autos a prova da regularidade do
serviço e, intimada, afirmou que não desejava produzir nenhuma prova, sob o
argumento de que o ônus de tal prova era da demandante.
Nem se alegue que a requerida não agiu com culpa, já que, nos termos do
artigo 14, do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Destarte, a falha na prestação
do serviço é de ser reconhecida.
E não tendo a demandada prestado o serviço, as cobranças não podem
subsistir e o contrato era mesmo de ser rescindido, sem imposição de multa.
Como se vê das razões recursais, afirma a ré, de forma genérica não
haver ocorrido falha na prestação de serviços, sendo lícita a cobrança. No entanto
demonstrada a nítida falha na prestação dos serviços, pois há um descompasso
expressivo nos valores encaminhados pelos serviços prestados mês a mês.
Há de se ter em mente que as vicissitudes balizam questões que
precisam ser faceadas a fim de acompanhar o processo de mutação dos anseios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-62.2019.8.26.0495 - Registro - Voto no 22035 IM
6
sociedade a não permitir que os revezes sejam suportados somente pela parte mais
vulnerável, no caso à autora da demanda. Nesse sentido, a lição de Cândido Rangel
Dinamarco:
“assinalando que a grande e legítima liberdade que o juiz tem ao julgar é
liberdade de remontar aos valores da sociedade, captá-los e compreendê-los com
sensibilidade e com mais autêntica fidelidade a um universo axiológico que não é
necessariamente o seu. Agindo dessa maneira, o juiz coloca-se como válido canal
de comunicação entre os valores vigentes na sociedade e os casos concretos em que
atua. Isso não é criar normas, mas revelá-las de modo inteligente, sabido que a lei
não é a fonte única e exclusiva do direito, mas também os princípios gerais de
direito” (Instituições de Direito Processual Civil. vI., 4a ed., São Paulo: Malheiros,
2004, p.135).
Logo, as provas produzidas pela parte autora são suficientes para
indicar que os serviços foram prestados de forma insatisfatória, motivo pelo qual a
cobrança efetuada pela apelante não poderia mesmo ser chancelada pelo judiciário como
válida, de modo que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e bem
delineados fundamentos, os quais fica inteiramente adotados, ora acrescidos, como
causa de decidir.
Deixo de majorar a verba honorária fixada em sentença, pois já fixada
no percentual máximo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
Ramon Mateo Junior
Relator